Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA PARA OBTER FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo mesmo. O embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.
2. É certo que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, exigindo a existência de vício intrínseco ao julgado para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. No caso em análise, assiste razão ao embargante, haja vista a existência de contradição e erro material no julgado, uma vez que, de fato, toda a documentação apresentada pelo réu/embargado aos autos, juntamente com a contestação (Ids 23597026 e seguintes), é referente a pessoa diversa do autor/embargante, embora homônima.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a contradição e o erro material, dando-lhes efeitos infringentes para alterar a ementa proferida, de forma a adotar a redação que segue:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA PARA OBTER FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA DISSONÂNCIA ENTRE A OFERTA E O SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PESSOA DIVERSA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Rescisão Contratual com pedido de restituição de valores pagos cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que entrou em contato com a empresa requerida para se informar quanto ao valor das parcelas do veículo modelo Honda Civic ano de 2008. Afirma que formalizou negócio jurídico com a recorrida e pagou a quantia de R$ 1.300,00 que acreditava ser a entrada do veículo almejado. Argumenta que, após o pagamento do referido valor, a empresa apresentou um contrato de prestação de serviço de assessoria ao SCORE que não condizia com os seus interesses. Impugna os termos da sentença e requer a procedência dos pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) para a solução do caso.
4. A controvérsia em questão consiste na análise da regularidade do contrato ajustado entre as partes e eventual direito do autor à restituição dos valores pagos, bem como a suposta ocorrência de danos morais.
5. Conforme a cláusula primeira do contrato de prestação de serviços anexados aos autos pelo AUTOR (ID 23597010), foram contratados, pelo requerente, os serviços de “assessoria ao score” no qual a contratada, ora ré, realizaria a higienização e tratamento dos dados do contratante, ora recorrente, junto ao SPC e realizaria a declaração de imposto de renda junto à Receita Federal. Conforme a cláusula quarta no referido contrato, foi pactuado o pagamento da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pelos respectivos serviços e, nos termos da cláusula nona, parágrafo quarto, não constitui objeto do contrato a venda, reserva ou financiamento de veículos.
6. Portanto, embora não existisse a obrigação de aprovação do crédito, o requerido/recorrido tinha, por obrigação contratual, o dever de realizar a declaração de imposto de renda do autor dos dois últimos exercícios financeiros, bem como realizar a limpeza dos dados do mesmo a fim de facilitar a aprovação de créditos e financiamentos.
7. Conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor, de modo que, no caso, era encargo do requerido trazer aos autos a comprovação de que realizou os serviços que foram contratados pelo requerente. Contudo, o réu não apresentou aos autos qualquer comprovação de que realizou os serviços para os quais fora contratado, a despeito da facilidade de produção da prova. Caberia ao requerido, tão somente, anexar aos autos a declaração do imposto de renda do autor, por exemplo, mas assim não agiu, de sorte que não houve o cumprimento de sua parte no ajuste firmado, situação que caracteriza descumprimento contratual e impõe a necessidade de devolução dos valores pagos pelo autor - R$ 1.300,00 (ID 23597011).
8. Cumpre destacar que toda documentação anexada aos autos pelo requerido –Ids 23597026 e seguintes – refere-se a pessoa diversa do autor. Embora homônima, a documentação apresentada pelo réu é referente a pessoa cujo CPF, data de nascimento e nome da mãe não correspondem aos dados do autor. Ademais, como é possível perceber, a contrato anexado aos autos pelo réu (ID 23597029), além da mencionada divergência de dados, é diferente do contrato assinado pelo autor e anexado aos autos por ele (ID 23597010). Assim, pelo exposto, não há comprovação de que o réu realizou a sua parte na avença.
9. Em relação aos danos morais, não há nos autos comprovação de que o autor sofreu afronta real e efetiva aos seus atributos da personalidade a ponto de causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra que pudesse configurar danos morais. Ademais, é pacífico o entendimento segundo o qual o mero inadimplemento contratual não tem o potencial de causar danos morais.
10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), quantia com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.